Tribunal: TJMT
Processo: 1003390-98.2021.8.11.0015
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-10-07
Data de publicação: 2022-10-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ITAMAR DA SILVA SOUZA - CPF: 049.148.001-60 (RECORRENTE), MONICA LEITE DA SILVA - CPF: 032.398.471-16 (ADVOGADO), WESLLEY REINALDO PONTES EIRELI - CNPJ: 30.966.305/0001-13 (RECORRIDO), ALEX DOMINGOS COTRIM - CPF: 020.467.741-67 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Relator: Exmo(a). Sr(a) DR. JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA 1º Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS PRESIDENTE 2º Vogal: Exmo(a). Sr(a) DRA. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

Recurso Inominado:

1003390-98.2021.8.11.0015 - PJE

Data do Julgamento:

07/10/2022

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP

Recorrente(s):

ITAMAR DA SILVA SOUZA

Recorrido(s):

WESLLEY REINALDO PONTES EIRELI

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. VEÍCULO AUTOMOTOR. SUPOSTO VÍCIO.
AUSÊNCIA DE ELEMENTOS PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA SANAR A CONTROVÉRSIA. NECESSIDADE DE PERICIA JUDICIAL. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Trata-se de ação em que o Recorrente ITAMAR DA SILVA SOUZA postula pela rescisão contratual do contrato de compra e venda, cujo objeto tem o veículo FIAT UNO WAY 1.4, ano 2010, modelo 2011, cor cinza, placa HOD1H71, RENAVAM 00227591941,

CHASSI 9BD195163B0029890, bem como indenização por danos morais, decorrente de suposto defeito do veículo
.

2.
Sustenta o Recorrente ter adquirido o referido veículo em 17 de outubro de 2010, com o Recorrido e, em poucos dias o veículo apresentou defeito de qualidade, tais como vazamentos, ruídos e barulhos.

3.
Sustenta o Recorrente que buscou a concessionaria e para o conserto dos supostos defeitos ocultos teria que desembolsar a quantia de R$ 13.178,42 (treze mil, cento e setenta e oito reais e quarenta e dois centavos).

4.
Pois bem, a fim de comprovar a responsabilidade da Recorrida, bem como a existência de defeitos no veículo usado demanda de prova
técnica pericial.

5.
Nesse sentido, entendo que a perícia judicial é ato complexo e afasta a competência dos Juizados Especiais, tal como foi entendido pelo magistrado na origem.

6.
Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei n.º 9.099/95.

7. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

8.
Condeno o Recorrente ITAMAR DA SILVA SOUZA ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 15% (quinze pontos percentuais) sobre o valor atualizado da causa, ficando a exigibilidade suspensa em razão do deferimento dos benefícios da justiça gratuita.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2022